Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700695-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE DA SILVA LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gleice da Silva Leite (ID no 71287830) contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas (ID no 71287828) que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, IV; art. 485, I). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, pois pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. É o necessário. 5. O CPC, art. 99, § 2o, permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça, caso deferida na primeira instância, não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO